Tribunal: STF
Processo: ARE 1038586
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. ART. 150, INC. VI, AL. “B” E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO. IMPORTAÇÃO DE PEDRAS. CONSTRUÇÃO DE TEMPLO. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS-IMPORTAÇÃO EM OPERAÇÕES REALIZADAS DIRETAMENTE PELA ENTIDADE IMUNE. BENS DESTINADOS AO ALCANCE DAS FINALIDADES ESSENCIAIS DA PESSOA DESTINATÁRIA DA REGRA IMUNIZANTE. IMPOSSIBILIDADE DE JUÍZO VALORATIVO PELO PODER PÚBLICO EM RELAÇÃO À ESSENCIALIDADE, OU NÃO, DOS BENS IMUNIZADOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “Apelação cível - ICMS-importação - Importação de pedras para construção de templo religioso - Imunidade reconhecida nos termos do art. 150, VI, b, § 4º, da CF - Precedente desta Câmara: apelação cível nº: 0012510-03.2011.8.26.0053 - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Sentença reformada - Recurso provido.” (e-doc. 21, p. 76).  



    2. Não foram opostos embargos de declaração.        



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 150, inc. VI, al. “b”, e §4º, e 155, §2º, inc. IX, al. “a”, da Constituição da República. No mérito, sustenta que a imunidade tributária sobre templos de qualquer culto não torna a entidade confessional beneficiada salvaguardada da incidência de qualquer imposto. Na verdade, segundo sua visão, “a questão que se deve colocar, na hipótese dos autos, é: a importação dos produtos mencionados representa operação que, por si só, é passível de subsumir-se aos conceitos de patrimônio, renda ou serviço da Autora?” (e-doc. 22, p. 4). Nesse prisma, afirma que “não há duvida, portanto, que a Lei Maior não pretendeu a proteção de mercadorias importadas do exterior pela entidade impetrante ao livrar, apenas, o patrimônio, renda e serviços, relacionados com suas atividades essenciais, da incidência dos impostos”, (e-doc. 22, p. 5), logo a materialidade do ICMS não se encontraria alcançada pela regra imunizante. Ainda, defende que o gravame tributário do ICMS sobre operações mercantis não representaria embaraço às atividades religiosas. Mesmo que a desoneração em questão abrangesse a entrada de mercadorias importadas do exterior, argumenta que, por se tratarem de pedras para a construção de um templo religioso, “não há como se cogitar que pedras que irão ser utilizadas para revestir e adornar um templo possam ser consideradas intrinsecamente ligadas às finalidades essenciais do templo” (e-doc. 22, p. 15). Enfim, por força da alteração perpetrada pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, advoga pela incidência do ICMS-importação sobre a recorrida, pois se tornou irrelevante a finalidade da mercadoria, o importador consistir pessoa física ou jurídica, contribuinte habitual, ou não, do imposto.



    É o relatório.  



    Decido.  



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do voto condutor do acórdão impugnado:  



    “A importação de pedras para a construção do templo, ainda que possa parecer presunçoso ou extravagante para alguns, está abarcada pela imunidade constitucional, uma vez que a mesma está relacionada com as finalidades essenciais da apelante.



    Afinal, as pedras são a matéria prima para a construção do templo onde se desenvolverão os cultos religiosos. Não cabe ao Fisco ou ao Poder Judiciário analisar subjetivamente os motivos pelos quais a apelante entendeu por bem importar as pedras, mas é fácil de se compreender as razões de ordem religiosa e espiritual que determinaram a construção de um templo com pedras existentes apenas na cidade de Hebron (Israel).



    (...)



    Acrescente-se ainda que, não se desconhece a distinção doutrinária e jurisprudencial entre o ICMS-importação (tributo direto/unifásico) e o ICMS ‘stricto sensu’ (tributo indireto/plurifásico). No caso ‘sub judice’ temos claro que se trata de ICMS-importação, onde quem paga diretamente o tributo é o contribuinte importador. Em se tratando de entidade que possui imunidade tributária e aplica o produto importado em sua atividade fim, lógico está a não incidência da exação (...) esta Câmara, em caso idêntico, quando do julgamento da Apelação Cível nº: 0012510-03.2011.8.26.0053, também reconheceu a imunidade ora em debate.” (e-doc. 21, p. 79-83).  



    5. Posto esse cenário, firmo convicção no sentido de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Primeiro, é certo que a imunidade tributária incidente sobre templos de qualquer culto não pode ser qualificada como objetiva, limitada ao espaço físico destinado ao culto religioso. Afinal, também alcança o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades imunes, logo se cuida de uma imunidade mista. Além disso, trata-se de uma imunidade genérica, em decorrência da expressão “instituir impostos”, a qual se encontra posta no art. 150, inc. VI, da CRFB, portanto está o ICMS abarcado pela regra imunizante.  Cito paradigmático julgado a propósito do tema, o RE nº 325.822/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, Red. do Ac. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/12/2022, p. 14/05/2004, assim ementado:  



    “EMENTA: Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, "b" e § 4º, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150, VI, "b", CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços ‘relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas’. 5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas "b" e "c" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido.”  



    6. Dito de forma direta, o “templo de qualquer culto” não possui personalidade jurídica, cuidando-se de uma impropriedade técnica do Constituinte. Sendo assim, a destinatária dessa desoneração fiscal é a pessoa jurídica que mantém atividades religiosas como finalidade essencial. Confira-se, a esse respeito, a ementa do RE nº 578.562/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 21/05/2008, p. 12/09/2008:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IPTU. ARTIGO 150, VI, "B", CB/88. CEMITÉRIO. EXTENSÃO DE ENTIDADE DE CUNHO RELIGIOSO. 1. Os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso estão abrangidos pela garantia contemplada no artigo 150 da Constituição do Brasil. Impossibilidade da incidência de IPTU em relação a eles. 2. A imunidade aos tributos de que gozam os templos de qualquer culto é projetada a partir da interpretação da totalidade que o texto da Constituição é, sobretudo do disposto nos artigos 5º, VI, 19, I e 150, VI, ‘b’. 3. As áreas da incidência e da imunidade tributária são antípodas. Recurso extraordinário provido.”  



    7. Segundo, esta Corte assenta que as imunidades tributárias genéricas abrangem o ICMS incidente na importação de bens relacionados às finalidades essenciais de entidade na condição de beneficiária da medida constitucional. Decerto, “há muito tem prevalecido no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a imunidade tributária subjetiva se aplica a seus beneficiários na posição de contribuintes de direito, mas não na de simples contribuintes de fato, sendo irrelevante para a verificação da existência do beneplácito constitucional a discussão acerca da repercussão econômica do tributo envolvido” (ementa do RE nº 608.872-RG/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 23/02/2017, p. 27/09/2017, Tema nº 342 do ementário da Repercussão Geral). Contudo, na situação dos autos, a discussão sobre a repercussão econômica dos tributos indiretos demonstra-se irrelevante.  



    8. Na verdade, segundo a compreensão iterativa deste STF, em situações nas quais a operação de internalização da mercadoria essencial aos fins da entidade imune ocorre diretamente, por iniciativa desta, não se aplica àquela o comando do art. 155, § 2º, inc. IV, al. “a”, da Constituição da República, na redação conferida pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001, de acordo com o qual “incidirá também [o ICMS] sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade”. Nesse sentido, recorro aos seguintes precedentes:  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ICMS. OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a imunidade contida no art. 150, VI, c, da Constituição Federal abrange o ICMS incidente na importação de bens utilizados na prestação de serviços pelas entidades de assistência social. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do RI/STF.”



    (ARE nº 1.049.943-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTE DE DIREITO. IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, a imunidade tributária religiosa abrange o ICMS importação, desde que comprovado que os bens se destinam à finalidade essencial da entidade. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.244.093-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/05/2020, p. 17/06/2020).  



    9. Em suma, concluo que incide a regra imunizante das entidades religiosas na operação de importação de pedras utilizadas na construção de templo.  



    10. Terceiro, como regra geral, este Tribunal entende que tem natureza infraconstitucional, que exige reexame do acervo fático-probatório, a controvérsia subjacente à aferição do preenchimento dos requisitos da imunidade tributária em questão, inclusive no que toca à comprovação da destinação do patrimônio, serviços e rendas às finalidades essenciais da entidade imune. No âmbito de recursos extraordinários nos quais também figurou como sujeito processual a mesma parte recorrente deste feito, vejam-se as seguintes ementas:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 918.697-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/05/2017, p. 24/05/2017).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade religiosa. ICMS-importação. Contribuinte de direito. Tema 342. Requisitos da imunidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O reconhecimento da imunidade do ICMS-importação à entidade religiosa está conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 608.872/MG (Tema 342), no qual se firmou a tese de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato. 2. Dissentir do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade no caso concreto importaria no reexame dos fatos e das provas (Súmula nº 279/STF), bem como na análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.260.223-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 11/05/2020, p. 10/06/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais.”



    (ARE nº 861.950-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 19/05/2015, p. 02/06/2015).  



    11. Porém, no presente caso, da simples leitura do acórdão recorrido é possível verificar que esse embasou-se na jurisprudência do STF em dois tópicos. A um, relativamente à importação dos lotes de pedras em tela para a construção do templo em questão, porquanto a Corte já chancelou a compreensão da entidade imune e glosou a atuação do Fisco paulista em oportunidades anteriores. Cito, respectivamente, o ARE nº 1.123.049/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 30/04/2018, p. 07/05/2018, e o ARE nº 939.584/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/03/2016, p. 28/04/2016.  



    12. A dois, o Supremo veda ao intérprete da norma imunizante, seja o Fisco, seja o Estado-juiz, que efetue juízos axiológicos sobre a qualidade das escolhas ou do conteúdo dos bens submetidos ao regime desonerativo. Pelo seu didatismo, transcrevo a ementa do RE nº 221.239/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 25/05/2004, p. 06/08/2004:  



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, "D" DA CF/88. "ÁLBUM DE FIGURINHAS". ADMISSIBILIDADE. 1. A imunidade tributária sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão tem por escopo evitar embaraços ao exercício da liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação, bem como facilitar o acesso da população à cultura, à informação e à educação. 2. O Constituinte, ao instituir esta benesse, não fez ressalvas quanto ao valor artístico ou didático, à relevância das informações divulgadas ou à qualidade cultural de uma publicação.3. Não cabe ao aplicador da norma constitucional em tela afastar este benefício fiscal instituído para proteger direito tão importante ao exercício da democracia, por força de um juízo subjetivo acerca da qualidade cultural ou do valor pedagógico de uma publicação destinada ao público infanto-juvenil. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (grifos acrescidos).  



    13. Por conseguinte, a finalidade da norma tributária prevista no art. 150, inc. VI, al. “b”, da Constituição da República, consiste em evitar que o Estado promova embaraços, pela via fiscal, ao exercício da liberdade religiosa, ou mesmo de reunião. No caso dos autos, parece ser claro que não é dado ao Poder Judiciário o mister de avaliar subjetivamente se os bens importados para a construção de templo religioso demonstram-se essenciais para as finalidades da entidade imune ou se possuem objetivos meramente estéticos.  



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, mantendo o acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de agosto de 2023.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator